Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os créditos existentes ao tempo da deflagração da recuperação judicial sujeitam-se ao juízo universal e devem ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo recuperacional. Precedentes.
2. Admite a mitigação da improrrogabilidade da suspensão dos prazos (stay period) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05.
3. Agravo de instrumento não provido.